Tribunal: TJMT
Processo: 1018881-93.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018881-93.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- HILDEGARIO NUNES DOS SANTOS
AGRAVADA:- FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
Agravo de Instrumento n. 1018881-93.2021.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop que deferiu a tutela de urgência em Ação de Imissão de Posse.
O agravante alega que o imóvel de 540m2 foi arrematado pelo agravado em 18-12-2009 e não em 2019 como faz crer, embora ele tenha efetivado o registro somente em 12-12-2019.
Aduz que o número do bem era 2.191, porém despois do desmembramento, a parte do agravado manteve essa numeração enquanto a sua passou a ser 2.205.
Diz que o agravado vendeu 50% do terreno, o qual continha três construções, para Lúcia Hottez, a qual vendeu para Antônio Roque Brum que, por sua vez, o permutou com ele (agravante) uma casa em Campo Grande que era de sua propriedade, em 2-7-2014.
Afirma que, desde então, aluga o local onde residem três famílias. Pontua que o imóvel do agravado é o da rua Otávio Pereira Lima, n. 2.191, Jardim Boa Esperança, em Sinop/MT, ocupado por Poliane Silva dos Santos, conforme certidão do oficial de justiça.
Pede a assistência judiciária gratuita e a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita provisoriamente e apenas para este recurso, sem prejuízo de eventual impugnação pelo agravado.
Quanto ao mais, o agravante se insurge contra o decisum que deferiu a imissão de posse, proferido nos seguintes termos:
(...)
No caso dos autos, restou comprovado que o requerente adquiriu o imóvel matriculado sob o n°. 94.419 do CRI de Sinop/MT, por meio de arrematação judicial, realizada em 22/08/2019, pelo valor de R$11.000,00 (onze mil reais), conforme documentos do id n°. 47663232. Ademais, observa-se que a referida arrematação foi devidamente averbada na matrícula do imóvel, em 17/09/2020 (id n°. 47663233).
Outrossim, vislumbra-se dos documentos juntados pelo requerente que foi realizado o desmembramento do imóvel em Lote n°.13 e Lote n°.13-A, permanecendo o requerente como legitimo proprietário do imóvel denominado 13-A, com 263,55m2, localizado na quadra n°. 25, no Loteamento Residencial “Porto Seguro”, no Bairro de Chácaras Sinop, Gleba Celeste, desta Cidade, conforme matrícula de n°. 94.419 do CRI de Sinop/MT, juntada no id n°. 47663234 e memorial descritivo do id n°. 47663235.
Assim, a probabilidade do direito está evidenciada, pois aquele que arremata bem em leilão judicial tem o direito de ser imitido na sua posse. De igual modo, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação é evidente, pois o requerente se encontra privado de usufruir o bem, haja vista que os requeridos permanecem injustamente na posse do imóvel. (Id 106132490 - Pág. 3/4).
Sem adentrar no mérito das razões recursais, é evidente o prejuízo iminente, visto que, ao que consta, há três famílias residentes no local, inquilinos do agravante, os quais teriam que desocupar o local.
Por outro lado não haverá prejuízo imediato ao agravado, mesmo porque o imóvel teria sido arrematado em 2019, o que leva a supor que ele não depende do local para sobreviver.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, defiro, por ora, o efeito suspensivo.
Comunique-se a juíza da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 22 de outubro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator